Tribunal: TJDFT
Processo: 0730591-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ausência de erro de procedimento. Verba alimentar. Ausência de comprovação. Inaplicabilidade do CPC 833, X.
1. Ausente a comprovação da natureza alimentar, a penhora de numerário não merece reprimenda.
2. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
3. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir, a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
4. Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo “caderneta” e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
5. E, ainda que fosse acolhida a interpretação defendida pelos agravantes/executados, não comprovaram que a quantia constrita constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.